Tribunal: TJDFT
Processo: 0723717-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento.
II. Questão em discussão.
2. Alegação de omissão no acórdão embargado quanto à matéria alegada nas razões de agravo acerca da nulidade de citação.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3.2. Os presentes embargos de declaração opostos pela Agravante merecem acolhimento, ante a necessidade de correção de omissão no acórdão quanto a alegação de nulidade de citação.
3.3. No caso, observa-se que o erro na citação da executada não causou prejuízo à parte, a qual compareceu espontaneamente aos autos de origem, apresentando sua defesa no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Rejeitada a alegação de nulidade da citação.
3.4. Embargos de declaração providos para sanar a omissão apontada e analisar a alegação de nulidade de citação, o qual passa a integrar o acórdão embargado.
IV. Dispositivo.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.

_____________

Dispositivos relevantes citados: arts. 238, 239, 248 e 1.022, do CPC.